Tribunal: TJBA
Processo: 0002802-37.2010.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002802-37.2010.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ROMULO GONCALVES BITTENCOURT, FLAVIO MIRANDA REZENDE

APELADO: JOSE MELO RAMOS e outros

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA LAUREANO BRITO, CUSTODIO LACERDA BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA DEMANDA EXECUTIVA. OBSERVÂNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RESP N. 1.604.412/SC. APLICAÇÃO DAS TESES AO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. MANUTENÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução é a data em que ocorreu a efetiva intimação da penhora. Faltante a intimação do executado no caso concreto, não tem como fixar prazo inicial para o manejo dos embargos, pelo que se apresentam como tempestivos aqueles opostos pelos recorridos.

Segundo o STJ, “incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002” (REsp 1589753/PR), sendo prescindível a sua intimação pessoal prévia.

Diante da acertada imputação da inércia ao apelante, a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida em primeiro grau.

Os Tribunais Pátrios têm diversos precedentes no sentido de que a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução.

Conforme entendimento adotado pelo STJ no REsp n. 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, não se restringindo esta teoria aos casos de execução frustrada.

Como sabido, com o acolhimento dos embargos à execução e pelo princípio da causalidade, a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0002802-37.2010.8.05.0088,
figurando, como apelante, Banco do Nordeste do Brasil, e, como apelado, José Melo Ramos e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos 09 dias do mês de fevereiro do ano de 2021.

Desembargador
Jatahy Júnior

Presidente/
Relator

Procurador (a) de Justiça

610